Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Em sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a controvérsia constitucional relativa à “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870) foi afetada. Embora não julgado ainda em definitivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de que ela venha a figurar no polo passivo da execução fiscal.
3. Segundo art. 373 do CPC compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, se o banco alega não ser proprietário do veículo sem demonstração a respeito, não há se falar de ilegitimidade passiva.
4. Reconhece-se operada a prescrição intercorrente quanto a pretensão de execução dos créditos tributários, considerando que os embargos à execução foram recebidos em 14/08/2023, embora com efeito suspensivo (obstando o curso da execução), quando já haviam percorrido 7 anos e dois meses desde 03/06/2016 (prazo final do cômputo da demora atribuída à máquina judiciária) - lapso temporal superior à prescrição quinquenal.
5. Recurso de apelação conhecido em parte e provido.